Tribunal: STF
Processo: ARE 1459934
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 10):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO (RESP 1.438.263/SP), QUE NÃO ABRANGE A DISCUSSÃO DOS AUTOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 517 DO STJ E NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESONERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, da Constituição da República, bem como ao entendimento firmado no julgamento do RE 573.232-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Tema 82/STF).



    Alega-se, em suma, que (eDOC 22, p. 11-12):



     “não basta mera previsão no estatuto permitindo a propositura de demandas coletivas, tampouco autorização assemblear genérica para ajuizamento de toda e qualquer ação civil pública de consumo. Ao contrário, como reconheceu a Suprema Corte no precedente colacionado, o art. 5º, XXI da CRFB exige autorização específica e particular prévia para a propositura de cada demanda coletiva – o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese. 



    No caso sob exame, a autorização específica dos associados para ajuizamento desta ação é absolutamente necessária (e não está presente nos autos!), de modo que, só por esse motivo, já se evidencia a ilegitimidade ad causam do Recorrido.” 



    É o relatório. Decido. 



    No tocante ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Igualmente não merece acolhida a tese do ora recorrente no sentido da ofensa ao art. 5º. XXI, da CRFB, quando não se tratar de ação ajuizada por entidade associativa apresentada em nome de seus representados, conforme o entendimento firmado no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232). Ausente, pois, identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada nos Recursos Extraordinários supracitados.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 573.232/SC, discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual são legitimados os Instituto de Defesa Coletiva - IDC, e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, na forma da lei. Nessa lógica:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foram atacados, no agravo regimental, os argumentos referentes à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à incidência, na espécie, do Tema 339 da repercussão geral. 2. Ademais, quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 3. Inaplicável, à espécie, o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1250156 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1303767 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-05-2022 PUBLIC 24-05-2022)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente